Tribunal: TJPA
Processo: 0007512-49.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007512-49.2020.8.14.0040

APELANTE: ANA CAROLINA DA SILVA, FRANCICILSON SILVA BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. 1. RECURSO EM FAVOR DE ANA CAROLINA DA SILVA: 1.1. PRELIMINAR. NULIDADE PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. FISHING EXPEDITION. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. TESES REJEITADAS. 1.2. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. 1.3. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). POSSIBILIDADE. 1.4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 2. RECURSO EM FAVOR DE FRANCIVILSON SILVA BARBOSA: 2.1. PRELIMINAR. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONCEDIDO. 2.2. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA EFETIVA MERCÂNCIA DO MATERIAL ENTORPECENTE. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recursos defensivos objetivando a reforma do pronunciamento judicial que condenou os ora apelantes pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas.

II. QUESTÕE EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: 2.1. Ana Carolina da Silva:
i
) Preliminar. Nulidade. Violação domiciliar.
Fishing Expedition
;
ii
) Preliminar. Nulidade. Quebra da cadeia de custódia;
iii
) Absolvição. Insuficiência de Provas;
iv
) Dosimetria. Redução da pena-base ao patamar mínimo legal. Aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado em seu patamar máximo de 2/3 (dois) terços. 2.2. Francivilson Silva Barbosa:
i
) Preliminar. Concessão do benefício da justiça gratuita;
ii
) Absolvição. Insuficiência de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Ana Carolina da Silva:

3.2. A busca domiciliar foi decorrente da abordagem policial que resultou na descoberta de substâncias entorpecentes em posse da ora apelante e seu companheiro, constituindo justa causa para a busca domiciliar em sua residência, sendo a entrada policial dentro do imóvel autorizada pela ora apelante, se adequando às hipóteses previstas nos arts. 240 e 244, ambos do CPP, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação ou nas provas que dela derivaram. Precedentes. Preliminar rejeitada.

3.3. Diante da coleta imediata do material entorpecente apreendido, e sua remessa para análise pericial, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso, não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas. Portanto, entendo que não existem argumentos suficientes a comprovar a ocorrência da alegada ilegalidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.

3.4. Os elementos probatórios disponíveis nos autos evidenciam o envolvimento da ora apelante na prática do crime de tráfico de drogas, permitindo, assim, a formação do juízo de convencimento condenatório acerca dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual é inviável o acolhimento da tese absolutória sustentada pela combatente defesa.

3.5. O c. STJ possui o entendimento que, quando a natureza e a quantidade de drogas forem utilizadas para exasperar a pena-base, torna-se indevida sua revaloração para modulação da fração a ser aplicada em razão do tráfico privilegiado, por flagrante
bis in idem
, o que se vislumbra na hipótese.

3.6. Pena redimensionada ao patamar de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de tráfico privilegiado.

4.1. Francivilson Silva Barbosa:

4.2. No processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz jus a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, o que será aferido pelo Juízo da Execução Penal, restará prescrita a obrigação. Preliminar rejeitada.

4.3. A prova testemunhal disponível nos autos é clara e suficiente a demonstrar que a droga apreendida estava embalada e acondicionada de maneira característica à sua comercialização, elementos que obstam a cognição de os entorpecentes destinarem-se apenas ao seu consumo próprio. Condenação mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.1. Recurso em favor de Ana Carolina da Silva conhecido e parcialmente provido.

5.2. Recurso em favor de Francivilson Silva Barbosa conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. A busca pessoal e/ ou domiciliar prescinde de mandado judicial, se motivada por fundada suspeita de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito. 2. Precedentes.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 240, 244, 386, V e VII; CP, art. 59 e 68. Lei nº 11.343/06, art. 33,
caput
e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.194.354/SP (2022/0261841-2), Rel. Min.
Rogério Schietti Cruz
, 6ª T., J. 28/02/2023, P. 03/03/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.175.205/CE (2022/0228201-5), Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T., J. 08/11/2022, P. 16/11/2022;
STJ, AgRg no HC nº 984.346/RS (2025/0063341-6), Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 20/08/2025, P. 28/08/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 909.571/SP (2024/0151572-8), Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, 5ª T., J. 13/08/2025, P. 18/08/2025; TJ/PA, AC nº 0809713-51.2023.8.14.0015, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 28/08/2025, P. 04/09/2025; TJ/MS, AC nº 0900623-89.2024.8.12.0001, Rel. Des.
Emerson Cafure
, 1ª C.C. , J. 27/08/2025, P. 29/08/2025; STJ, AgRg no RHC nº 195.432/ES (2024/0096642-0), Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, 5ª T., J. 01/07/2024, P. 03/07/2024; STJ, AgRg no HC nº 894.015/SP (2024/0062329-8), Rel. Min.
Messod Azulay Neto
, 5ª T., J. 24/06/2024, P. 27/06/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.014.548/SP (2025/0232987-4), Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T., J.

12/08/2025, P. 21/08/2025; TJ/DFT, AC nº 0725266-70.2023.8.07.0001, Rel. Des. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª T., J. 11/07/2024, P. 20/07/2024; TJ/SP, HC nº 2252286-63.2025.8.26.0000; Rel. Des.
Ênio Móz Godoy
, 12ª C.C., J. 07/09/2025, P. 07/09/2025; STJ,
AgRg no HC nº 829.138/RN (2023/0193981-6), Rel. Min.
Messod Azulay Neto
, 5ª T., J. 06/02/2024, P. 14/02/2024; STJ, AgRg no HC nº 1.007.295/RJ (2025/0193219-4), Rel. Min.
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª T., J. 03/09/2025, P. 09/09/2025; STJ, AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP (2024/0245120-5), Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª T., J. 10/09/2024, P. 16/09/2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.732.017/SP (2024/0323802-2), Rel. Min.
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª T., J. 05/08/2025, P. 20/08/2025;
STJ, AgRg no HC nº 984.346/RS (2025/0063341-6), Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 20/08/2025, P. 28/08/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 909.571/SP (2024/0151572-8), Rel. Min.
Joel Ilan Paciornik
, 5ª T., J. 13/08/2025, P. 18/08/2025; TJ/PA, AC nº 0809713-51.2023.8.14.0015, Rel. Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª T., J. 28/08/2025, P. 04/09/2025; TJ/MS, AC nº 0900623-89.2024.8.12.0001, Rel. Des.
Emerson Cafure
, 1ª C.C., J. 27/08/2025, P. 29/08/2025; STJ, AgRg no HC nº 999.272/SP (2025/0145328-4), Rel. Min.
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª T., J. 02/09/2025, P. 11/09/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.002.791/SP (2025/0167785-4), Rel. Min.
Ribeiro Dantas
, 5ª T., J. 03/09/2025, P. 08/09/2025.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade,
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso em favor de
ANA CAROLINA DA SILVA
, e pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso em favor de
FRANCIVILSON SILVA BARBOSA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
ANA CAROLINA DA SILVA
e
FRANCIVILSON SILVA BARBOSA
, sob o patrocínio da Defensoria Pública Estadual e por intermédio de advogado particular, respetivamente, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA
, que julgando
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal, os condenou, de maneira individualizada, às penas de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
e
07 (anos) e 06 (seis) meses de reclusão
, respectivamente, a serem cumpridas
inicialmente
em
regime semiaberto
, ambos pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narro a
denúncia
, ID 26897055, que no dia
28 de outubro de 2020
, por volta das 18h30min, uma guarnição policial estava realizando rondas ostensivas no Bairro da Paz, no município de
Parauapebas/PA
, quando abordaram os denunciados
Ana Carolina da Silva
e
Francivan Silva Barbosa
, ora apelantes, os quais estavam em uma motocicleta Honda FAN 150, cor preta, em
atitude suspeita
.

Relatou que, ao realizarem a
revista pessoal
, os agentes de segurança pública encontraram uma
pequena quantidade
de
substâncias entorpecentes
vulgarmente conhecidas como
“maconha”
,
“crack”
e
“cocaína”
, além da quantia de
R$ 104,00 (cento e quatro reais)
, em poder de
Francivilson Silva Barbosa
.

Noticiou que, na oportunidade, os ora apelantes
afirmaram
aos policiais que estavam
comercializando drogas
, e que iriam realizar uma
entrega
conhecida como “corri”, bem como, informaram que havia mais
substância entorpecente
em sua
residência
.

Ato contínuo, os Policiais Militares deslocaram-se até o endereço do casal, sendo que, ao realizarem buscas no local, encontraram outras
110g (cento e dez gramas) de “cocaína”
, além de
324g (trezentos e vinte e quatro gramas) de “crack”
, uma
balança de precisão
e um
rolo de papel filme
, os quais estavam dentro de uma bolsa pertencente à
Ana Carolina da Silva
.

Diante do cenário flagrancial, a guarnição policial encaminhou os ora apelantes à Delegacia de Polícia.

Ao serem interrogados perante a autoridade policial, os ora apelantes
negaram
a
autoria do crime
, alegando que a droga apreendida seria para
consumo pessoal
.

Em razão dos fatos, a representante do
órgão ministerial
pugnou pela
condenação
dos ora apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia foi recebida
em
23 de maio de 2022
, ID 26897089.

Após a regular instrução processual, sobreveio
sentença condenatória
em
16 de dezembro de 2024
, ID 26897117.

Em
21 de dezembro de 2024
, ID 26897122, a defesa em favor de
Francivilson Silva Barbosa
peticionou o presente
Recurso de Apelação Criminal
para requerer, preliminarmente, a
concessão do benefício da justiça gratuita
, em razão de sua condição de
hipossuficiência financeira
.

No mérito, postulou pela sua
absolvição
, sob a
tese de insuficiência de provas para sua condenação
, em atenção ao
princípio do
in dubio pro reo
.

Em
22 de janeiro de 2026
, ID 26897125, a defesa em favor de
Ana Carolina da Silva
impetrou o presente
Recurso de Apelação Criminal
e, em suas
Razões Recursais
, ID 26897129, demandou,
preliminarmente
, pela
nulidade das provas
obtidas através de
busca domiciliar sem mandado específico
, configurando indevido
“fishing expedition”
, determinando-se o seu
desentranhamento dos autos
, nos termos do
artigo 157 do Código de Processo Penal
, bem como, pela
quebra de cadeia de custódia
, em violação ao
artigo 158-A, do Código de Processo Penal
.

No mérito, solicitou a
absolvição
da ora apelante,
ausente provas suficientes
que a
droga apreendida
se
destinava
à
traficância
, nos termos do
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, requisitou a
redução da pena-base ao patamar mínimo legal
, a
fixação
da fração decorrente da
minorante
do
tráfico privilegiado
em seu
grau máximo
de
2/3 (dois terços)
, e a
modificação
do
regime inicial
de
cumprimento de pena
para o
aberto
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 26897132 e ID 26897133, a representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos, mantendo-se
incólume
a decisão ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 27558214, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
de ambos os recursos.

Por oportuno, requereu a intimação do advogado
Thiago Aguiar de Oliveira
,
OAB/PA nº 22.058
, que atua no patrocínio do réu
FRANCIVILSON SILVA BARBOSA
, desde a
Audiência de Instrução e Julgamento
, realizada em
30/08/2024
(fls. 200/201), para regularizar a
ausência de procuração
nos autos.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
de ambos os recursos.

Observando a ordem de interposição recursal, passo à análise, inicialmente do recurso peticionado em favor de
Francivilson Silva Barbosa
:

Primeiramente, registro que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei,
não faz jus
a
isenção das custas processuais
, mas tão somente a
suspensão
da sua
exigibilidade
pelo período de
05 (cinco) anos
, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, o que será aferido pelo
Juízo da Execução Penal
, restará
prescrita
a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 4.
É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC
. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.194.354/SP (2022/0261841-2), Relator (a): Ministro
Rogério Schietti Cruz
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 28/02/2023, DJe de 03/03/2023).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. (...). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 10.
Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que “o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp nº 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)” (AgInt no REsp nº 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/03/2018, DJe 03/04/2018
). 11. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.175.205/CE (2022/0228201-5), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 08/11/2022, DJe de 16/11/2022).
Grifei

Desse modo,
indefiro
o
pedido de concessão do benefício da justiça gratuita
.

No mérito, adianto, desde logo, que a
pretensão absolutória
ora pretendida
não merece ser acolhida
.

É cediço que que para a configuração do
crime de tráfico ilícito de drogas
não é necessário o
estado flagrancial
de
efetiva comercialização da droga
, bastando que o agente aja com o
dolo necessário
ao realizar qualquer um dos
18 (dezoito) verbos nucleares
previstos no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, quais sejam
: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Neste sentido:
“A jurisprudência desta Corte afirma que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal.”
(STJ – AgRg no HC nº 984.346/RS (2025/0063341-6), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 28/08/2025).
Grifei

Na hipótese, ao discorrer acerca da
materialidade
e
autoria do crime em tela
, assim fundamentou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). - ART. 33 DA LEI 11.343/06.
Da Materialidade e autoria
.
Restou devidamente comprovado que FRANCIVILSON e ANA CAROLINA mantinham
,
de forma livre e consciente
,
a posse de substâncias entorpecentes
.
As declarações dos policiais militares Geidson da Silva Matos e Josevan dos Santos Pereira foram coerentes e harmônicas
,
afirmando que os acusados autorizaram a entrada em sua residência e indicaram o local onde as drogas estavam
.
Geidson da Silva Matos relatou que a prisão do casal ocorreu durante patrulhamento no bairro da Paz
,
quando avistaram um veículo em alta velocidade
.
Abordaram o veículo e encontraram entorpecentes durante a busca pessoal
.
Os acusados informaram que estavam fazendo um “corre” e que havia mais drogas em sua residência
,
no bairro Nova Vida
.
O Soldado Matos afirma que a entrada na residência foi autorizada pelos acusados
,
que indicaram onde a droga estava dentro de uma bolsa feminina
.
Ele não reconhece os acusados de outras abordagens
.
O Sargento Josevan dos Santos Pereira confirma a ocorrência de 29 de outubro de 2020
,
relatando que avistaram um casal em uma motocicleta preta que tentou fugir ao perceber a viatura
.
Após a abordagem
,
encontraram pequena quantidade de drogas (crack, cocaína e maconha) na bolsa da mulher
.
Ele afirma que a entrada na residência
,
localizada no bairro da Paz, próxima ao Nova Vida
,
foi autorizada pela acusada
,
que inclusive indicou a localização da droga dentro de sua bolsa
.
O Sargento Josevan também afirma que não conhecia os acusados anteriormente
.
Os depoimentos demonstram a existência de materialidade e autoria do crime de tráfico
.
O laudo toxicológico comprovou que as substâncias apreendidas se tratavam de crack
,
maconha e cocaína
. Portanto,
reconheço a responsabilidade penal de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas
. (...)”.
ID 26897117.
Grifei

Conforme exposto pelo juízo singular, a
materialidade do crime
é demonstrada pela
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo / Laudo nº 2020.03.000891-QUI
, ID 26897075, págs. 03-04, que
positivou
a
natureza psicotrópica
do
material entorpecente
encontrado na posse do ora apelante e de sua companheira
Ana Carolina da Silva
, tratando-se
116g (cento e dezesseis gramas)
de
“cocaína”
, e
320g (trezentos e vinte gramas)
de
“maconha”
, ambas de
uso proscrito
no
território nacional
, nos termos da
Portaria SVS/MS nº 344
, de
12/05/1988
, e da
Resolução – RDC nº 404
, de
29/07/2020
, da
ANVISA
.

Mormente à
autoria delitiva
, observo que a prova testemunhal disponível nos autos é clara e suficiente a demonstrar que a droga apreendida estava embalada e acondicionada de maneira característica à sua comercialização, elementos que obstam a cognição de os entorpecentes destinarem-se apenas ao seu consumo próprio.

Consoante destacado pelo magistrado
a quo
, “
O Sargento
Josevan dos Santos Pereira
confirma a ocorrência de 29 de outubro de 2020, relatando
que avistaram um casal em uma motocicleta preta que tentou fugir ao perceber a viatura
.
Após a abordagem
,
encontraram pequena quantidade de drogas (crack, cocaína e maconha) na bolsa da mulher
.
Ele afirma que a entrada na residência
,
localizada no bairro da Paz
,
próxima ao Nova Vida
,
foi autorizada pela acusada
,
que inclusive indicou a localização da droga dentro de sua bolsa
. (...)”
.
Grifei

E, ainda,
“G
eidson da Silva Matos relatou que a prisão do casal ocorreu durante patrulhamento no bairro da Paz
,
quando avistaram um veículo em alta velocidade
.
Abordaram o veículo e encontraram entorpecentes durante a busca pessoal
.
Os acusados informaram que estavam fazendo um “corre” e que havia mais drogas em sua residência
,
no bairro Nova Vida
.
O Soldado Matos afirma que a entrada na residência foi autorizada pelos acusados
,
que indicaram onde a droga estava dentro de uma bolsa feminina
. (...)”
.
Grifei

Tais depoimentos, prestados em juízo, corroboram a versão dos fatos trazida pelo condutor da guarnição,
CB/PM Josevan dos Santos Pereira
que, ao apresentar o ora apelante à autoridade policial informou,
in verbis
:

“(...).
Que na data de 28/10/2020 por volta das 18h30min estava em patrulhamento pelo bairro da Paz
,
em companhia do CB/PM Santos e SD/PM Matos momento em que avistou um casal em atitude suspeita em motocicleta de Marca Honda Fan 150 Cor preta placa KLR-6135
,
que ao perceber a presença desta GU empreenderam fuga
, Qu
e cerca de alguns metros depois esta GU conseguiu detê-los e no momento da revista pessoal no nacional FRANCIVILSON SILVA BARBORSA
,
uma pequena quantidade dos entorpecentes tipo maconha
,
crack e cocaína
,
um valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais)
,
que ao serem indagados confessara esta comercializando entorpecentes e estavam a caminho de uma entrega conhecida como “corri” disseram ainda que em sua residência existia uma grande quantidade
,
que esta GU se dirigiu até o endereço informado pelo casal na Rua Lauro Corona nº 316 Nova Vida I
,
e lá foi em um quarto dentro de uma bolsa feminina pertencente a nacional Ana Carolina da Silva uma grande quantidade de “cocaína e maconha” a cocaína pesando cerca de 110g no total
,
maconha 324g no total e 5 gramas de “crack”
,
uma balança de precisão pequena
,
um rolo médio de papel filme
. (...).”
ID 26897063.
Grifei

Como se observa, no momento da
abordagem
e
revista pessoal
, realizada em via pública, após visualizarem que o casal, transitando em uma motocicleta, buscou se evadir da guarnição policial, em atitude suspeita, foram encontrados na posse do ora apelante uma pequena quantidade de entorpecentes, tipo
“maconha”
,
“cocaína”
e
“crack”
, além do valor de
R$ 104,00 (cento e quatro reais) em espécie
, sendo informado aos agentes de segurança pública que estariam fazendo um
“corre”
, ou seja, a entrega da droga a possível cliente e/ou comprador.

Tais elementos evidenciam o envolvimento do ora apelante na prática do
crime de tráfico de drogas
, permitindo, assim, a
formação do juízo de convencimento condenatório
acerca dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual é
inviável
o acolhimento da
tese absolutória
sustentada pela combatente defesa.

Nesse sentido, encarto os seguintes julgados. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 4.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (...). 7. Recurso desprovido.
(STJ – AgRg nos EDcl no HC nº 909.571/SP (2024/0151572-8), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 7.
A alegação de insuficiência probatória e de ausência de outras testemunhas não se sustenta diante da robustez das provas orais e periciais constantes dos autos
,
que corroboram a destinação comercial da droga
. (...). 8. Recurso desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0809713-51.2023.8.14.0015, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 28/08/2025, publicado em 04/09/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 E DO ART. 304 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO PARA USO COMPARTILHADO.

(...). 3.
Tráfico de drogas. Os depoimentos coesos dos policiais, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (local conhecido como ponto de venda de drogas, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente), formam um acervo probatório robusto e suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas e o pleito de desclassificação para a conduta de uso compartilhado
. (...). 11. Recurso parcialmente provido.
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0900623-89.2024.8.12.0001, Campo Grande, Relator (a): Desembargador
Emerson Cafure
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, julgado: 27/08/2025, publicação: 29/08/2025).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”
.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Ante o exposto, acompanhando o respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto em favor de
FRANCIVILSON SILVA BARBOSA
, mantendo inalterados todos os termos do pronunciamento judicial ora objurgado, consoante fundamentação jurídica delineada alhures.

Passo à análise do recurso interposto em favor de
ANA CAROLINA DA SILVA
:

Adianto, desde logo, que a
tese preliminar
suscitada pela defesa
não merece prosperar
, conforme será demonstrado.

É cediço que a
garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio
é um
princípio fundamental
que visa proteger a privacidade e a segurança dos cidadãos. No contexto brasileiro, essa garantia é assegurada pelo
artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988
.

Ela estabelece que a casa é um
refúgio inviolável
, sendo que nenhuma autoridade pode adentrar em uma residência sem o
consentimento do morador
ou sem uma
ordem judicial específica
.

Na hipótese, a defesa sustenta a
nulidade das provas
obtidas através da ação policial, diante da
ilegalidade
do procedimento de
buscar domiciliar
efetivado sem o devido
mandado judicial
ou
autorização expressa
da ora apelante.

Sobre a matéria ora versada, dispõe o
artigo 240 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º. Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º. Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras ‘b’ a ‘f’ e letra ‘h’ do parágrafo anterior.

Destaco, nessa seara, também o estabelecido no
caput
do
artigo 244 do Código de Processo Penal
,
in verbis
:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Diante do teor de referidos dispositivos, infere-se que, se motivada por
fundada suspeita
de que o indivíduo esteja em posse de objeto ilícito, a
busca pessoal
e/ ou
domiciliar prescinde de mandado judicial
.

Neste sentido, encarto
jurisprudência
recente do
Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO. ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA ELEITA INADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O art. 244 do Código de Processo Penal – CPP dispõe que “a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”
. 2.
No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu pela legalidade da atuação policial pois já havia denúncias anônimas acerca da atuação delitiva do recorrente, que ao avistar a aproximação da viatura tentou empreender fuga, dispensando uma sacola plástica na qual foram encontradas 29 porções de maconha, 27 de haxixe, 50 de cocaína e 19 pedras de crack. Na residência, os agentes públicos tiveram a entrada franqueada por Maria Zilda Alves Gaudio (avó), que levou a equipe até o quarto de Marllon, onde foram apreendidas mais 145 porções de maconha, 13 de haxixe, 223 de cocaína, 1 submetralhadora e 34 munições
. 3.
Destaque-se que não é caso de convalidação da atuação abusiva dos agentes públicos pela descoberta fortuita de um ilícito. Tampouco verifica-se a ocorrência de uma abordagem imotivada ou nitidamente preconceituosa, mas sim de um conjunto de elementos objetivamente aferíveis que fazem com que uma atitude corriqueira desencadeie a atuação policial em seu viés preventivo
. 4.
Nesse contexto, restou justificada a abordagem, busca pessoal e acesso à residência do acusado, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na atuação dos agentes públicos, uma vez que amparada pelas circunstâncias do caso concreto
. 5. (...). 6. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no RHC nº 195.432/ES (2024/0096642-0), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 01/07/2024, publicado no DJe de 03/07/2024).
Grifei

No caso dos autos, verifico que a
submissão
do ora apelante à
busca domiciliar
restou legitimada por
fundadas razões
, a conferir
justa causa
a sua realização, consoante explanou o magistrado
a quo
no corpo da decisão ora atacada, nos seguintes termos:

“(...). Quanto à alegação de nulidade do ingresso na residência dos réus,
o que se extrai dos autos é que os policiais adentraram na residência mediante autorização
,
momento em que foi encontrada a substância entorpecente
.
Não há nos autos qualquer comprovação de que houve arbitrariedade por parte dos policiais
.
Além disso
,
quanto ao ingresso em domicílio
,
o STF
,
no julgamento do RE 1447939 – SP
, a
firmou a possibilidade de entrada em domicílio para realização de busca e apreensão sem mandado judicial em casos de crime permanente
.
Com fundamentação no Tema 280 do STF, a ministra relatora Carmen Lúcia afirmou que
“[...]
sendo permanente o crime de tráfico, a busca domiciliar no imóvel, na espécie, não é comprovada como contrária ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República
”. (...)”
. ID 26897117.
Grifei

Portanto, conforme se depreende dos autos, a guarnição policial avistou o casal
Ana Carolina da Silva
e
Francivilson Silva Barbosa
na condução de uma motocicleta, em via pública, e notaram a
atitude suspeita
no momento em que estes, ao avistar a viatura policial,
empreenderam fuga
.

A equipe policial procedeu ao acompanhamento da motocicleta e, alguns metros depois, obteve êxito em abordá-los. No momento da
revista pessoal
, foram encontradas
pequenas quantidades de entorpecente
, consistentes em
“maconha”
,
“cocaína”
e
“crack”
, e a quantia de
R$ 104,00 (cento e quatro reais) em espécie
. Na oportunidade, o casal teria informado que estaria a caminho de uma entrega, fazendo um “corre”, e que ainda teriam
outra quantidade de entorpecente
em sua
residência
.

Ao chegar no local informado, a equipe policial encontrou uma
bolsa femini
na, dentro de um quarto, possuindo em seu interior aproximadamente
110g (cento e dez gramas)
de
“cocaína”
,
324g (trezentos e vinte e quatro gramas)
de
“maconha”
e
5g (cinco gramas)
de
“crack”
, além de uma
balança de precisão pequena
e um
rolo médio
de
papel filme
, no interior da casa.

Desta forma, compreendo que tais elementos de convicção, disponíveis nos autos do
Inquérito Policial por Flagrante nº 00071/2020.101017-2
, ID 26897055, comprovam que a
busca domiciliar
foi decorrente da abordagem policial que resultou na descoberta de substâncias entorpecentes em posse da ora apelante e seu companheiro, constituindo
justa causa
para a busca domiciliar em sua residência, sendo a entrada policial dentro do imóvel autorizada pela ora apelante, se adequando às hipóteses previstas
nos artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal
, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta praticada pelos Policiais Militares que participaram da operação ou nas provas que dela derivaram.

Neste sentido,
colaciono a
jurisprudência
do
c. STJ
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO.

I. – (...).
Via de regra, tratando-se de crime de tráfico ilícito de substância entorpecente, de natureza permanente, a ação se prolonga no tempo, de modo que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, ainda que sem mandado. Precedentes
. II –
A busca pessoal, prevista no artigo 244 do Código de Processo Penal, requer a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou seja, em estado flagrante de crime em andamento. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça compreende que é possível o ingresso de policiais em domicílio, mesmo sem mandado judicial ou consentimento do morador, caso haja fundadas razões da ocorrência da prática de crime no local, à luz do artigo 240 do Código de Processo Penal
. III –
Na hipótese, conforme consignado na decisão agravada, diante da dinâmica dos fatos apresentados, verifica-se que havia fundadas razões da ocorrência do crime permanente cometido pelo agravante, aptas ao embasamento da abordagem pessoal e domiciliar. Efetivamente, em que pese a irresignação da Defesa, fato é que o agravante restou condenado com amparo em provas de autoria e materialidade dos delitos, sob a égide da confirmação judicial
. IV – (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 894.015/SP (2024/0062329-8), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 24/06/2024, publicado no DJe de 27/06/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE PELA PRESIDÊNCIA DO STJ. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS DEMONSTRADAS. ART. 244 DO CPP. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CONJUNTO PROBATÓRIO INDICANDO MERCANCIA ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS NA PRESENTE VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Conforme disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, exige-se para a busca pessoal a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
. 2.
Somado a isso, nas palavras do Ministro GILMAR MENDES, “se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC nº 229.514/PE, julgado em 28/08/2023)
. 3.
Na hipótese, constata-se, ao menos na estreita via do habeas corpus, que as circunstâncias prévias à abordagem policial justificavam a fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de elementos de corpo de delito, situação que se confirmou no decorrer da diligência policial
. (...). 7. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ – AgRg no HC nº 1.014.548/SP (2025/0232987-4), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 12/08/2025, DJEN de 21/08/2025).
Grifei

Nessa mesma linha de entendimento, versa
jurisprudência
das
Cortes Pátrias
. Confira-se:

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. TESES NÃO SUBMETIDAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO.SENTENÇA MANTIDA.

1. (...). 2.
Na hipótese, as buscas ocorreram após fundada suspeita, uma vez que os agentes visualizaram o réu dispensando entorpecentes, faz-se legítima a ação dos agentes públicos, não havendo que falar em nulidade das provas advindas das buscas realizadas
. 3. (...). 6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0725266-70.2023.8.07.0001, Acórdão nº 1.890.448, Relator (a): Desembargador JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3ª – Terceira Turma Criminal, Data de Julgamento: 11/07/2024, publicado no PJe: 20/07/2024).
Grifei

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.

(...). 3.
A abordagem policial foi motivada por informação objetiva de que a motocicleta do paciente estava envolvida em tentativa de roubo, legitimando a ação policial
. 4.
A busca domiciliar foi justificada pela natureza permanente do crime de tráfico e pelo consentimento da esposa do paciente, não havendo ilegalidade manifesta
. (...). 5. Ordem denegada.
(TJ/SP – Habeas Corpus Criminal nº 2252286-63.2025.8.26.0000; Relator (a): Desembargador
Ênio Móz Godoy
, Órgão Julgador: 12ª – Décima Segunda Câmara de Direito Criminal, Juiz das Garantias – 8ª RAJ – Vara Regional das Garantias – 8ª RAJ - São José do Rio Preto, Data do Julgamento: 07/09/2025, Data de Registro: 07/09/2025).
Grifei

Assim, constatada a legalidade do procedimento policial de busca domiciliar,
não merece prosperar
a
tese de ilicitude da prova
, razão pela qual
rejeito
a
tese preliminar
sob escrutínio.

Nesta mesma linha de raciocínio, adianto que a
tese preliminar
de quebra de cadeia de custódia merece ser
rejeitada
.

É certo que, a partir da
Lei nº 13.964/2019
, o legislador trouxe, nos
artigos 158-A à 158-F do Código de Processo Penal
, determinações extremamente detalhadas de como se deve preservar a
cadeia de custódia
da prova, também é certo que, por outro, quedou-se silente em relação aos
critérios objetivos
para definir quando ocorre a
quebra da cadeia de custódia
e quais as
consequências jurídicas
, para o processo penal, dessa quebra ou do descumprimento de um desses dispositivos legais.

De acordo com a
jurisprudência
do
c. Superior Tribunal de Justiça – STJ
,
in verbis
:
“a cadeia de custódia consiste no caminho idôneo a ser percorrido pela prova até sua análise pelo expert, de modo que a ocorrência de qualquer interferência indevida durante sua tramitação probatória pode resultar em sua imprestabilidade para o processo de referência”
(AgRg no HC nº 829.138/RN (2023/0193981-6), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 06/02/2024, DJe de 14/02/2024).
Grifei

Acrescento que a vigilância sobre a
prova digital
traz peculiaridades não previstas na ultrapassada legislação de regência, o que exige o cuidado do judiciário na análise da situação concreta.

No caso sob julgamento, a
tese de nulidade
ora investigada foi escorreitamente analisada pelo magistrado
a quo
, nos seguintes termos:

“(...).
A defesa alega ainda quebra da cadeia de custódia
,
com relação a esse assunto
,
importante destacar que eventual quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova colhida
.
Eventuais irregularidades devem ser observadas pelo juízo ao lado dos demais elementos produzidos na instrução criminal
,
a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável
.
Da análise dos autos
,
verifico que não há que falar em quebra da cadeia de custódia
.
No mais
,
verifico que a defesa não conseguiu comprovar de forma efetiva a quebra de custódia e qual seria
,
de fato
,
o prejuízo causado ao réu
.
Sendo importante destacar entendimento do STJ de que eventual condenação
,
por si só
,
não pode ser considerada como prejuízo
,
sobre o assunto destaco o seguinte julgado
: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. PREJUÍZO NÃO INDICADO. PAS DE NULITTÉ SANS GRIEF. 2. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em nenhum momento a defesa indica qualquer sorte de prejuízo que eventual inobservância da cadeia de custódia tenha lhe causado. Como é de conhecimento, no moderno sistema processual penal, a alegação de nulidade, ainda que absoluta, deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nulitté sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal. – “A condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivesse ocorrido, ensejaria sua absolvição, situação que não se verifica os autos”. (AgRg no AREsp n. 1.637.411/RS, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe 3/6/2020). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC 168.788/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 16/08/2022).
Por todo o exposto
,
não merece acolhimento as preliminares suscitadas pela defesa
. (...)”.
ID 26897117.
Grifei

Como visto, para que se reconhecesse a
nulidade das provas
por
quebra da cadeia de custódia
seria necessária a comprovação de interferência no elemento probatório ou adulteração no seu caminho,
o que não se verifica
, tampouco é apontado especificamente pela defesa, ônus probatório que lhe recai, nos termos do
artigo 156 do Código de Processo Penal
.

Nesse contexto, diante da coleta imediata do material entorpecente apreendido, e sua remessa para análise pericial, não é possível afirmar que houve quebra da cadeia de custódia. Além disso, não se pode presumir eventual má-fé dos agentes públicos no manuseio das provas. Portanto, entendo que não existem argumentos suficientes a comprovar a ocorrência da alegada ilegalidade.

Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...).

3.
A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material, o que não se verifica no caso, em que os registros formais, os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis
. 4.
O princípio do pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) impede o reconhecimento de nulidade sem prova de prejuízo efetivo à parte acusada
. (...). 9. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.007.295/RJ (2025/0193219-4), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJ/RS), 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/09/2025, DJEN de 09/09/2025).
Grifei

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. FALTA GRAVE. ART. 50, INCISO VII, DA LEP. POSSE DE APARELHO DE TELEFONIA CELULAR DURANTE O TRABALHO EXTERNO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...). 3.
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, como na espécie, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia
. 4.
Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563, do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo
.
Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula nº 523, que assim dispõe: No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
. 5.
No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo a Corte local assentado que não foram constatados quaisquer indícios de que tenha ocorrido adulteração de dados. Assim, não demonstrado efetivo prejuízo, tampouco comprovada a quebra da cadeia de custódia pela defesa, não merece prosperar a pretensão defensiva
. (...). 8. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.684.625/SP (2024/0245120-5), Relator (a): Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, 5ª – Quinta Turma, Julgado em 10/09/2024, DJe de 16/09/2024).
Grifei

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRAFICO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTODIA. AFASTADA. AUSÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia, ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no conteúdo das provas juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief)
. A desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. (...). 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.732.017/SP (2024/0323802-2), Relator (a): Ministro
Antônio Saldanha Palheiro
, 6ª – Sexta Turma, julgado em 05/08/2025, DJEN de 20/08/2025).
Grifei

Compreendo, assim, que a defesa
não conseguiu demonstrar qualquer adulteração nos elementos probatórios
, tampouco
evidenciar prejuízo concreto
decorrente da suposta
quebra de custódia
. O simples fato de alegar uma possível quebra, sem a devida comprovação de dano à defesa, não é suficiente para configurar nulidade processual, conforme disposto no
artigo 563, do Código de Processo Penal
, em atenção ao
princípio
pas de nullité sans grief
, razão pela qual a
tese preliminar
ora analisada merece ser
rejeitada
.

Passo à análise do mérito recursal.

Adianto que o
pleito absolutório
sob escrutínio
não merece ser acolhido
, conforme será demonstrado.

É cediço que que para a configuração do
crime de tráfico ilícito de drogas
não é necessário o
estado flagrancial
de
efetiva comercialização da droga
, bastando que o agente aja com o
dolo necessário
ao realizar qualquer um dos
18 (dezoito) verbos nucleares
previstos no
artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
, quais sejam
: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Neste sentido:
“A jurisprudência desta Corte afirma que a subsunção típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia, pois o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no tipo penal.”
(STJ – AgRg no HC nº 984.346/RS (2025/0063341-6), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 20/08/2025, DJEN de 28/08/2025).
Grifei

Na hipótese, ao discorrer acerca da
materialidade
e
autoria do crime em tela
, assim fundamentou o magistrado
a quo
,
in verbis
:

“(...). - ART. 33 DA LEI 11.343/06.
Da Materialidade e autoria
.
Restou devidamente comprovado que FRANCIVILSON e ANA CAROLINA mantinham
,
de forma livre e consciente
,
a posse de substâncias entorpecentes
.
As declarações dos policiais militares Geidson da Silva Matos e Josevan dos Santos Pereira foram coerentes e harmônicas
,
afirmando que os acusados autorizaram a entrada em sua residência e indicaram o local onde as drogas estavam
.
Geidson da Silva Matos relatou que a prisão do casal ocorreu durante patrulhamento no bairro da Paz
,
quando avistaram um veículo em alta velocidade
.
Abordaram o veículo e encontraram entorpecentes durante a busca pessoal
.
Os acusados informaram que estavam fazendo um “corre” e que havia mais drogas em sua residência
,
no bairro Nova Vida
.
O Soldado Matos afirma que a entrada na residência foi autorizada pelos acusados
,
que indicaram onde a droga estava dentro de uma bolsa feminina
.
Ele não reconhece os acusados de outras abordagens
.
O Sargento Josevan dos Santos Pereira confirma a ocorrência de 29 de outubro de 2020
,
relatando que avistaram um casal em uma motocicleta preta que tentou fugir ao perceber a viatura
.
Após a abordagem
,
encontraram pequena quantidade de drogas (crack, cocaína e maconha) na bolsa da mulher
.
Ele afirma que a entrada na residência
,
localizada no bairro da Paz, próxima ao Nova Vida
,
foi autorizada pela acusada
,
que inclusive indicou a localização da droga dentro de sua bolsa
.
O Sargento Josevan também afirma que não conhecia os acusados anteriormente
.
Os depoimentos demonstram a existência de materialidade e autoria do crime de tráfico
.
O laudo toxicológico comprovou que as substâncias apreendidas se tratavam de crack
,
maconha e cocaína
. Portanto,
reconheço a responsabilidade penal de ambos os réus pelo crime de tráfico de drogas
. (...)”.
ID 26897117.
Grifei

Conforme exposto pelo juízo singular, a
materialidade do crime
é demonstrada pela
Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo / Laudo nº 2020.03.000891-QUI
, ID 26897075, págs. 03-04, que
positivou
a
natureza psicotrópica
do
material entorpecente
encontrado na posse da ora apelante e de seu companheiro
Francivilson Silva Barbosa
, tratando-se
116g (cento e dezesseis gramas)
de
“cocaína”
, e
320g (trezentos e vinte gramas)
de
“maconha”
, ambas de
uso proscrito
no
território nacional
, nos termos da
Portaria SVS/MS nº 344
, de
12/05/1988
, e da
Resolução – RDC nº 404
, de
29/07/2020
, da
ANVISA
.

Mormente à
autoria delitiva
, observo que a prova testemunhal disponível nos autos é clara e suficiente a demonstrar que a droga apreendida estava embalada e acondicionada de maneira característica à sua comercialização, elementos que obstam a cognição de os entorpecentes destinarem-se apenas ao seu consumo próprio.

Consoante destacado pelo magistrado
a quo
, “
O Sargento
Josevan dos Santos Pereira
confirma a ocorrência de 29 de outubro de 2020, relatando
que avistaram um casal em uma motocicleta preta que tentou fugir ao perceber a viatura
.
Após a abordagem
,
encontraram pequena quantidade de drogas (crack, cocaína e maconha) na bolsa da mulher
.
Ele afirma que a entrada na residência
,
localizada no bairro da Paz
,
próxima ao Nova Vida
,
foi autorizada pela acusada
,
que inclusive indicou a localização da droga dentro de sua bolsa
. (...)”
.
Grifei

E, ainda,
“G
eidson da Silva Matos relatou que a prisão do casal ocorreu durante patrulhamento no bairro da Paz
,
quando avistaram um veículo em alta velocidade
.
Abordaram o veículo e encontraram entorpecentes durante a busca pessoal
.
Os acusados informaram que estavam fazendo um “corre” e que havia mais drogas em sua residência
,
no bairro Nova Vida
.
O Soldado Matos afirma que a entrada na residência foi autorizada pelos acusados
,
que indicaram onde a droga estava dentro de uma bolsa feminina
. (...)”
.
Grifei

Tais depoimentos, prestados em juízo, corroboram a versão dos fatos trazida pelo condutor da guarnição,
CB/PM Josevan dos Santos Pereira
que, ao apresentar o ora apelante à autoridade policial informou,
in verbis
:

“(...).
Que na data de 28/10/2020 por volta das 18h30min estava em patrulhamento pelo bairro da Paz
,
em companhia do CB/PM Santos e SD/PM Matos momento em que avistou um casal em atitude suspeita em motocicleta de Marca Honda Fan 150 Cor preta placa KLR-6135
,
que ao perceber a presença desta GU empreenderam fuga
, Qu
e cerca de alguns metros depois esta GU conseguiu detê-los e no momento da revista pessoal no nacional FRANCIVILSON SILVA BARBORSA
,
uma pequena quantidade dos entorpecentes tipo maconha
,
crack e cocaína
,
um valor de R$ 104,00 (cento e quatro reais)
,
que ao serem indagados confessara esta comercializando entorpecentes e estavam a caminho de uma entrega conhecida como “corri” disseram ainda que em sua residência existia uma grande quantidade
,
que esta GU se dirigiu até o endereço informado pelo casal na Rua Lauro Corona nº 316 Nova Vida I
,
e lá foi em um quarto dentro de uma bolsa feminina pertencente a nacional Ana Carolina da Silva uma grande quantidade de “cocaína e maconha” a cocaína pesando cerca de 110g no total
,
maconha 324g no total e 5 gramas de “crack”
,
uma balança de precisão pequena
,
um rolo médio de papel filme
. (...).”
ID 26897063.
Grifei

Como se observa, no momento da abordagem e revista pessoal, realizada em via pública, após visualizarem que o casal, transitando em uma motocicleta, buscou se evadir da guarnição policial, em atitude suspeita, foram encontrados na posse do ora apelante uma pequena quantidade de entorpecentes, tipo
“maconha”
,
“cocaína”
e
“crack”
, além do valor de
R$ 104,00 (cento e quatro reais) em espécie
, sendo informado aos agentes de segurança pública que estariam fazendo um
“corre”
, ou seja, a entrega da droga a possível cliente e/ou comprador.

Em seguida, a equipe policial os acompanhou até o endereço informado, oportunidade em que descobriram, no interior da residência, dentro de uma bolsa feminina, aproximadamente
110g (cento e dez gramas)
de
“cocaína”
,
324g (trezentos e vinte e quatro gramas)
de
“maconha”
, e ouras
5g (cinco gramas)
de
“crack”
, além de uma
balança de precisão pequena
e um
rolo médio de papel filme
.

Tais elementos evidenciam o envolvimento da ora apelante na prática do
crime de tráfico de drogas
, permitindo, assim, a
formação do juízo de convencimento condenatório
acerca dos fatos narrados na denúncia, razão pela qual é
inviável
o acolhimento da
tese absolutória
sustentada pela combatente defesa.

Nesse sentido, encarto os seguintes julgados. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM CONJUNTOS PROBATÓRIO. PRECEDENTES. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 4.
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para a condenação do réu, especialmente quando não há dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
. (...). 7. Recurso desprovido.
(STJ – AgRg nos EDcl no HC nº 909.571/SP (2024/0151572-8), Relator (a): Ministro
Joel Ilan Paciornik
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 13/08/2025, DJEN de 18/08/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ENTRADA POLICIAL EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...). 7.
A alegação de insuficiência probatória e de ausência de outras testemunhas não se sustenta diante da robustez das provas orais e periciais constantes dos autos
,
que corroboram a destinação comercial da droga
. (...). 8. Recurso desprovido.
(TJ/PA – Apelação Criminal nº 0809713-51.2023.8.14.0015, Relator (a): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO, 3ª – Terceira Turma de Direito Penal, julgado em 28/08/2025, publicado em 04/09/2025).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03 E DO ART. 304 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIO. INSURGÊNCIA DE AMBOS OS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIAS DEMONSTRADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DO PARA USO COMPARTILHADO.

(...). 3.
Tráfico de drogas. Os depoimentos coesos dos policiais, aliados às circunstâncias da prisão em flagrante (local conhecido como ponto de venda de drogas, quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente), formam um acervo probatório robusto e suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, afastando a tese de insuficiência de provas e o pleito de desclassificação para a conduta de uso compartilhado
. (...). 11. Recurso parcialmente provido.
(TJ/MS – Apelação Criminal nº 0900623-89.2024.8.12.0001, Campo Grande, Relator (a): Desembargador
Emerson Cafure
, 1ª – Primeira Câmara Criminal, julgado: 27/08/2025, publicação: 29/08/2025).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”
.

No presente caso, observo que
não existe qualquer vício na sentença ora recorrida
, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos, razão pela qual a sua
condenação
deverá ser
mantida
.

Mormente à
dosimetria da pena
, verifico que o magistrado singular, após a análise das
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
e às premissas do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, estabilizou a
pena-base
no patamar de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, valorando
negativamente
os vetores
natureza
e
quantidade de entorpecentes
.

É de conhecimento comum que a
fixação da pena
é regulada por princípios e regras constitucionais e legais previstos, respectivamente, nos
artigos 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988
,
59 do Código Penal
e
387 do Código de Processo Penal
. Assim, para obter-se uma aplicação justa da lei penal, o julgador, dentro da sua
discricionariedade juridicamente vinculada
, há de atentar para as singularidades do caso concreto e deve, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas oito circunstâncias relacionadas no
caput
do
artigo 59 do Código Penal
.

Na hipótese, verifico que as
circunstâncias judiciais
do
artigo 59 do Código Penal
foram
valoradas favoravelmente
pelo juízo
a quo
, que fundamentou a
exasperação
da
pena basilar
a partir da
aferição desfavorável
da
natureza
e
quantidade de drogas
, de acordo com a previsão do
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, o que, a meu ver, está justificado, considerando a
diversidade
e
considerável quantidade de entorpecentes
apreendidos em posse da ora apelante e seu companheiro
Francivilson Silva Barbosa
, tratando-se
116g (cento e dezesseis gramas)
de
“cocaína”
, e
320g (trezentos e vinte gramas)
de
“maconha”
, não havendo razão, portanto, para modificar a pena-base escorreitamente aplicada pelo magistrado de primeiro grau.

Contudo, observo que a
fração
de
diminuição da pena
em decorrência do
reconhecimento
da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, deve ser modulada à
fração máxima
de
2/3 (dois terços)
. Explico.

O
c. STJ
possui o entendimento que, quando a
natureza
e a
quantidade de drogas
forem
utilizadas
para
exasperar
a
pena-base
, torna-se
indevida
sua
revaloração
para
modulação da fração
a ser aplicada em razão do
tráfico privilegiado
, por flagrante
bis in idem
. Confira-se:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DE MINORANTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
“(...). 8.
A pena-base já foi majorada em razão da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido, de modo que a modulação da fração com o mesmo fundamento importaria em bis in idem
”.
(STJ – AgRg no HC nº 999.272/SP (2025/0145328-4), Relator (a): Ministro
Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJ/SP), 6ª – Sexta Turma, julgado em 02/09/2025, DJEN de 11/09/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...). 4.
A quantidade e a natureza das drogas, isoladamente, não são suficientes para afastar a redutora do tráfico privilegiado, mas podem modular a causa de diminuição quando não valoradas na primeira fase da dosimetria
. 5.
No caso, a quantidade, natureza e diversidade dos entorpecentes já foram sopesados na primeira fase da dosimetria, e a ré é primária, de bons antecedentes, sem outros elementos que denotem habitualidade delitiva, justificando a aplicação do redutor na fração máxima de 2/3
. (...). 6. Agravo improvido.
(STJ – AgRg no HC nº 1.002.791/SP (2025/0167785-4), Relator (a): Ministro
Ribeiro Dantas
, 5ª – Quinta Turma, julgado em 03/09/2025, DJEN de 08/09/2025).
Grifei

Destarte, redimensiono a pena em concreto aplicada à ora apelante
Ana Carolina da Silva
ao patamar de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
233 (duzentos e trinta e três) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente no país à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico privilegiado
, na forma do
artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, unicamente para redimensionar a pena aplicada em definitivo à ora apelante
ANA CAROLINA DA SILVA
, mantendo inalterados os demais termos do pronunciamento condenatório ora hostilizado, nos moldes da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025